Tribunal: TJSP
Processo: 2054160-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1. Alegação de entrega de garagem com metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida.
NEGADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1. Alegação de entrega de garagem com metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.